Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723257-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com lastro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo CIvil, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, demonstrar o cumprimento do disposto no art. 6-A, §§1o, 2o e 4o do Decreto n.o 41.841, de fevereiro de 2021, com a redação dada pelo Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2021 15:58:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador